Tribunal: TJDFT
Processo: 0014589-85.2015.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0014589-85.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL MAKALISTER DE FREITAS NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Inconformado com o teor do acórdão, o qual conheceu e negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença, que o condenou pela prática da infração penal prevista no art. 28 da Lei de Drogas, o réu interpôs Recurso Extraordinário, questionando a constitucionalidade do mencionado dispositivo legal. Tendo em vista que o STF, no RE n. 635659, correspondente ao Tema 506, reconheceu a repercussão geral no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal, restou determinado o sobrestamento dos presentes autos, para aguardar o pronunciamento de mérito do leading case. Recentemente, ao julgar o recurso paradigma, o STF fixou as seguintes teses, in verbis: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”. O artigo 28 da Lei no 11.343/2006 foi declarado inconstitucional sem redução de texto, passando a ter dupla natureza (penal ou administrativa), a depender da droga consumida pelo usuário. Em se tratando de porte de maconha para consumo pessoal, houve a descriminalização da conduta, a qual passa a ser considerada uma infração administrativa, submetendo o agente a sanções de mesma natureza, consistentes em advertência sobre os efeitos da droga (artigo 28, I, da Lei de Drogas) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (artigo 28, III). Noutra quadra, caso o porte para uso próprio seja de qualquer outra substância ilícita prevista na Portaria da ANVISA de n.o 344/1998, mantém-se o caráter criminal e, por conseguinte, a possibilidade de imposição de quaisquer das sanções penais previstas no referido dispositivo legal. Compulsando-se os autos, verifica-se que o réu fora denunciado por portar, para uso próprio, 1,70g da droga denominada “Cannabis Sativa L.”, vulgarmente conhecida como “maconha”, bem como 0,40g de cocaína. Desta feita, não há que se falar em juízo de retratação quanto ao que fora decidido no acórdão, motivo pelo qual este deve ser mantido por seus próprios fundamentos, ante a tipicidade da conduta do sentenciado em relação ao porte de COCAÍNA para consumo pessoal. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora